Tribunal: TJBA
Processo: 0000694-30.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000694-30.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: GEANE FERNANDES MARTINS RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
O Banco Bradesco S/A opôs embargos de declaração contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, §11, do CPC
.
Os embargos de declaração alegam contradição no acórdão e invocam finalidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado contém contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento de matéria já expressamente enfrentada pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir

3
.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, consistente em proposições textuais incompatíveis entre si no corpo da decisão, capazes de prejudicar ou impedir a compreensão do julgado. Insatisfação com o resultado não configura contradição apta a justificar o manejo do recurso.

4
.
O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e encadeada para justificar a manutenção da condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, encargo que foi majorado com fundamento expresso no art. 85, § 11, do CPC em razão do improvimento da apelação. Não há qualquer tipo de contradição.

5.

A pretensão de rediscutir o percentual dos honorários a partir da invocação abstrata da proporcionalidade à luz do valor da causa, que seria supostamente elevado (embora não tenha nem mesmo sido mencionado pelo recorrente) e justificaria o arbitramento por equidade, configura tentativa de reforma por via oblíqua que inclusive contraria o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, segundo o qual a fixação por equidade é vedada quando o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.

5.
O prequestionamento pela via dos embargos de declaração somente é viável quando a matéria não foi apreciada pelo órgão julgador. Na espécie, o acórdão enfrentou expressa e detalhadamente todas as questões pertinentes — princípio da causalidade, arts. 85, §§ 2º, 10 e 11, e 674 do CPC, Súmula nº 303 do STJ —, tornando o prequestionamento desnecessário.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos nos autos n. 0000694-30.2013.8.05.0088, em que figura como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargada
GEANE FERNANDES MARTINS RODRIGUES
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.